Tribunal: TJDFT
Processo: 0702771-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAÇAO ELETRÔNICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER NÃO EVIDENCIADOS. UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. INADMISSIBILIDADE.

1. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais devem ser impugnadas por meio de agravo em execução, em consonância com o disposto no artigo 197 da Lei de Execução Penal.

2. Não se admite o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não se verificou no caso concreto.

3. Habeas Corpus não admitido.